Tribunal: STF
Processo: AI 72458
Classe: AI
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-05-16
Data de publicação: 1978-05-16

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RECOLHIDO NA FONTE EM REMESSA DE
PAGAMENTO FEITA PELA PETROBRAS POR SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NO
EXTERIOR POR FIRMA ESTRANGEIRA, QUA NÃO TEM FILIAL, AGENCIA OU
ESTABELECIMENTO NO BRASIL, QUANDO O CONTRATO FOI AQUI CELEBRADO.
HAVENDO PRECEDENTE DO S.T.F. EM CASO ANÁLOGO, DA-SE PROVIMENTO AO
AGRAVO, PARA MELHOR EXAME DA MATÉRIA.